Tribunal: STJ
Processo: 8000431-84.2022.8.05.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783913 - BA (2024
/0405692-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: F F G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
APONTAMENTO DE OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
CONSTATAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 400/STF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público do Estado da Bahia ao acórdão exarado pela Sexta Turma
que, em juízo de prelibação e delibação
, conheceu do
ad quem
agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de declarar a nulidade do feito e, por reverberação, determinar
a absolvição do acusado, ora recorrido, na forma do art. 386, VII, do
CPP.
2. Em suas razões, sustenta o embargante que a decisão fustigada
padece de omissões, porquanto silente quanto ao reconhecimento de
, hábeis a denotar
elementos concretos
a fundada suspeita para fins
(legitimada)
sucedida
de realização da
busca pessoal e domiciliar

pelos policiais.
3. Nestes termos, requer o conhecimento e acolhimento dos
embargos declaratórios para que, sanadas as omissões alhures, com
a conseguinte deflagração dos efeitos infringentes, seja enfrentada
por esta Corte a embargada degeneração aos arts. 240 e 244, ambos
do CPP, sob pena de
dos arts.
,
violação ao teor
5

o, inc. XI e 144
ambos da CF/88.
Documento eletrônico VDA49789435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fb0ddf6-5914-4a05-8d11-d32e7886ed02

II. Questões em discussão
4. A
questão em discussão consiste em saber se o recurso
primeira
especial se presta (ou não) à análise de eventual violação a
dispositivo e/ou princípio de estirpe constitucional, ainda que para

fins de prequestionamento, sob pena de inobservância (ou não) ao
princípio setorial da
e usurpação à competência
parametricidade
estabelecida pelo constituinte originário, no art. 102, inciso III, da
Carta Magna, ao Pretório Excelso.
5. A s
questão controvertida consiste em definir se o
egunda
mero
da parte com o desfecho do acórdão que lhe fora
inconformismo

, autoriza (ou não), consoante inteligência da Súmula n.
desfavorável
400/STF, a oposição de embargos de declaração, nos termos dos
arts. 619 e 620, ambos do CPP.
III. Razões de decidir
6. Consoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso
especial, por possuir fundamentação vinculada e destinado
(precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal,
não se presta à análise de eventual violação a dispositivo e/ou
princípio de estirpe constitucional (
, aos arts.
, e
in casu
5o, XI 144
, ambos da CF/88), ainda que para fins de prequestionamento, sob

pena de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário,
no art. 102, inciso III, da Carta Magna, ao Pretório Excelso.
7. Nos termos do art. 619 do CPP, é cediço que os embargos de
declaração, espécie de recurso com fundamentação
,
restrita
destinam-se a sanar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição e/ou suprir omissão ou
existente (s) no
erro material
julgado, hipóteses de incidência integrativas que, por certo, não se
coadunam ao caso vertente, sob pena de insustentável disfunção
desta modalidade recursal.
jurídico-processual
8. Na espécie, dessume-se a ausência da embargada ofensa aos arts.
619 e 620, ambos do CPP, consubstanciada em mero inconformismo
do oficioso
com o desfecho do acórdão que lhe fora
Parquet
desfavorável, ao ser reconhecida por esta Sexta turma, em favor do
acusado, ora recorrido, a reclamada violação aos arts. 240 e 244,
ambos do CPP, c/c os arts. 157 e 386, VII, ambos do referido diploma
.
9. Nesse panorama, por tratar-se de
ministerial,
mera irresignação
conforme inteligência da Súmula n. 400/STF e sem correspondência
ao regramento dos arts. 619 e 620, ambos do CPP, afigura-se
incabível, na estreita via dos aclaratórios, a velada tentativa de
rediscussão de matéria, já devidamente apreciada e decidida por este
Colegiado, estabilizada pela preclusão
, segundo
pro judicato
Documento eletrônico VDA49789435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fb0ddf6-5914-4a05-8d11-d32e7886ed02

interpretação sistêmica do art. 3o, do referido diploma, c/c os arts.
505 e 507, ambos do CPC/15.
IV. Dispositivo e teses
10. Embargos de declaração rejeitados.
1. O recurso especial, por possuir
Teses de julgamento:
fundamentação
vinculada
e
destinado
(precipuamente)
à
uniformização interpretativa da legislação federal, não se presta à
análise de eventual violação a dispositivo e/ou princípio de estirpe
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário,
no art. 102, inciso III, da Carta Magna, ao Pretório Excelso. 2. O
da parte com o desfecho do acórdão que lhe fora
mero inconformismo

não autoriza, conforme inteligência da Súmula n. 400
desfavorável
/STF, a oposição de embargos de declaração, sob pena de
insustentável
desta
modalidade

disfunção
jurídico-processual
recursal.
CPP, arts. 619 e 386, VII; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, X, XI e XXXV.
1.
STJ, AgRg no AREsp n.
Jurisprudência relevante citada:

2.607.962/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no
13/08/2024
29/08/2024
AREsp n. 2.047.925/MS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
21/05/2024
27/05/2024
. 2. STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 973.855/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
14/05/2025
DJEN de
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.170/RS,
19/05/2025
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
; STF, Súmula n. 400.
06/05/2025
14/05/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49789435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fb0ddf6-5914-4a05-8d11-d32e7886ed02

Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49789435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 4fb0ddf6-5914-4a05-8d11-d32e7886ed02

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783913 - BA (2024
/0405692-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: F F G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL.
APONTAMENTO DE OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO.
VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
CONSTATAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 400/STF. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério
Público do Estado da Bahia ao acórdão exarado pela Sexta Turma
que, em juízo de prelibação e delibação
, conheceu do
ad quem
agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de declarar a nulidade do feito e, por reverberação, determinar
a absolvição do acusado, ora recorrido, na forma do art. 386, VII, do
CPP.
2. Em suas razões, sustenta o embargante que a decisão fustigada
padece de omissões, porquanto silente quanto ao reconhecimento de
, hábeis a denotar
elementos concretos
a fundada suspeita para fins
(legitimada)
sucedida
de realização da
busca pessoal e domiciliar

pelos policiais.
3. Nestes termos, requer o conhecimento e acolhimento dos
embargos declaratórios para que, sanadas as omissões alhures, com
a conseguinte deflagração dos efeitos infringentes, seja enfrentada
por esta Corte a embargada degeneração aos arts. 240 e 244, ambos
do CPP, sob pena de
dos arts.
,
violação ao teor
5o, inc. XI e 144
ambos da CF/88.
Documento eletrônico VDA49717521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:44
Código de Controle do Documento: b38f9f28-1690-47ee-b931-65af410d1fe6

II. Questões em discussão
4. A
questão em discussão consiste em saber se o recurso
primeira
especial se presta (ou não) à análise de eventual violação a
dispositivo e/ou princípio de estirpe constitucional, ainda que para

fins de prequestionamento, sob pena de inobservância (ou não) ao
princípio setorial da
e usurpação à competência
parametricidade
estabelecida pelo constituinte originário, no art. 102, inciso III, da
Carta Magna, ao Pretório Excelso.
5. A s
questão controvertida consiste em definir se o
egunda
mero
da parte com o desfecho do acórdão que lhe fora
inconformismo
, autoriza (ou não), consoante inteligência da Súmula n.
desfavorável
400/STF, a oposição de embargos de declaração, nos termos dos
arts. 619 e 620, ambos do CPP.
III. Razões de decidir
6. Consoante iterativo posicionamento desta Corte, o recurso
especial, por possuir fundamentação vinculada e destinado
(precipuamente) à uniformização interpretativa da legislação federal,
não se presta à análise de eventual violação a dispositivo e/ou
princípio de estirpe constitucional (
, aos arts.
, e
in casu
5o, XI
144
, ambos da CF/88), ainda que para fins de prequestionamento, sob

pena de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário,
no art. 102, inciso III, da Carta Magna, ao Pretório Excelso.
7. Nos termos do art. 619 do CPP, é cediço que os embargos de
declaração, espécie de recurso com fundamentação
,
restrita
destinam-se a sanar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição e/ou suprir omissão ou
existente (s) no
erro material
julgado, hipóteses de incidência integrativas que, por certo, não se
coadunam ao caso vertente, sob pena de insustentável disfunção
desta modalidade recursal.
jurídico-processual
8. Na espécie, dessume-se a ausência da embargada ofensa aos arts.
619 e 620, ambos do CPP, consubstanciada em mero inconformismo
do oficioso
com o desfecho do acórdão que lhe fora
Parquet
desfavorável, ao ser reconhecida por esta Sexta turma, em favor do
acusado, ora recorrido, a reclamada violação aos arts. 240 e 244,
ambos do CPP, c/c os arts. 157 e 386, VII, ambos do referido diploma
.
9. Nesse panorama, por tratar-se de
ministerial,
mera irresignação
conforme inteligência da Súmula n. 400/STF e sem correspondência
ao regramento dos arts. 619 e 620, ambos do CPP, afigura-se
incabível, na estreita via dos aclaratórios, a velada tentativa de
rediscussão de matéria, já devidamente apreciada e decidida por este
Documento eletrônico VDA49717521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:44
Código de Controle do Documento: b38f9f28-1690-47ee-b931-65af410d1fe6

Colegiado, estabilizada pela preclusão
, segundo
pro judicato
interpretação sistêmica do art. 3o, do referido diploma, c/c os arts.
505 e 507, ambos do CPC/15.
IV. Dispositivo e teses
10. Embargos de declaração rejeitados.
1. O recurso especial, por possuir
Teses de julgamento:
fundamentação
vinculada
e
destinado
(precipuamente)
à
uniformização interpretativa da legislação federal, não se presta à
análise de eventual violação a dispositivo e/ou princípio de estirpe
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena
de inobservância ao princípio setorial da
e
parametricidade
usurpação à competência estabelecida pelo constituinte originário,
no art. 102, inciso III, da Carta Magna, ao Pretório Excelso. 2. O
da parte com o desfecho do acórdão que lhe fora
mero inconformismo
não autoriza, conforme inteligência da Súmula n. 400
desfavorável
/STF, a oposição de embargos de declaração, sob pena de
insustentável

desta
modalidade
disfunção
jurídico-processual
recursal.
CPP, arts. 619 e 386, VII; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, X, XI e XXXV.
1. STJ, AgRg no AREsp n. 2.607.962
Jurisprudência relevante citada:

/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp
13/08/2024
29/08/2024
n. 2.047.925/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
. 2. STJ, EDcl
21/05/2024
27/05/2024
no AgRg nos EDcl no HC n. 973.855/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
14/05/2025
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.170/RS, relator Ministro
19/05/2025
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
06/05/2025
de
; STF, Súmula n. 400.
14/05/2025
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em face de acórdão exarado sob esta
Relatoria que, em juízo de prelibação e delibação, conheceu do agravo

p
[
ara dar provimento ao recurso especial, a fim de declarar a
]
nulidade do feito e, por consectário lógico, por não remanescerem
provas hábeis (independentes e lícitas) a manter a desidratada
persecução criminal em tela, determinar a absolvição do recorrente, na
forma do art. 386, VII, do CPP (e-STJ fl. 566).

Documento eletrônico VDA49717521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:44
Código de Controle do Documento: b38f9f28-1690-47ee-b931-65af410d1fe6

Em suas razões, aduz o embargante que a decisão fustigada padece
de omissões, porquanto silente quanto ao reconhecimento de elementos
, hábeis a denotar
concretos
a fundada suspeita para fins de realização da
(e-STJ fl. 578) em desfavor do increpado, ora recorrido
busca pessoal/domiciliar
.
Reforça que,

r[ estou comprovado que a busca pessoal e, principalmente, a
]
subsequente busca domiciliar, foram realizadas regularmente, diante
de fundada suspeita e de autorização da proprietária do imóvel, em
plena observância às normas previstas nos arts. 240 e 244 do CPP (e-
STJ fl. 585).

Arremata que, [s]endo o tráfico um crime permanente, a consumação e,
por via de consequência, o estado de flagrância, prolongam-se com o tempo,
autorizando, portanto, a relativização do princípio da inviolabilidade do domicílio
(e-STJ fl. 585).
Requer, assim, o conhecimento e acolhimento dos embargos
declaratórios, a fim de que, sanadas as omissões alhures, com a conseguinte
deflagração dos efeitos infringentes, seja enfrentada por esta Corte a
embargada degeneração aos arts. 240 e 244, ambos do CPP, sob pena de
dos arts.
, ambos da CF/88 (e-STJ fl. 587).
violação ao teor
5o, inc. XI e 144
É o relatório.
VOTO
Atendido o pressuposto recursal extrínseco da tempestividade, os
aclaratórios, todavia, não logram acolhimento, em que pese a combativa
postulação ministerial, sob pena de insustentável disfunção jurídico-processual
desta modalidade recursal.
De início, em relação ao indigitado ultraje aos arts. 5o, XI, e 144,
ambos da CF/88 (e-STJ fl. 587) tal intento não logra acolhimento.
Com efeito, é pacífico que o recurso especial, por possuir
fundamentação
e destinado (precipuamente) à uniformização
vinculada
interpretativa da

não se presta à análise de eventual
legislação federal,
violação a dispositivo e/ou princípio
, ainda que para
de estirpe constitucional
fins de prequestionamento (e-STJ fl. 587), sob pena de inobservância ao
princípio setorial da
e usurpação à competência estabelecida
parametricidade
pelo constituinte originário, no art. 102, inciso III, da Carta Magna, ao Pretório
Excelso.
Nesse sentido:

Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte
Superior,
, porquanto,
ainda que para fins de prequestionamento
por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102,
Documento eletrônico VDA49717521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:44
Código de Controle do Documento: b38f9f28-1690-47ee-b931-65af410d1fe6

inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes (AgRg no AREsp n. 2.607.962/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
13/8/2024
29/8/2024

É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
, sob pena de usurpação da competência
prequestionamento
reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes (AgRg no AREsp
n. 2.047.925/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
21/5/2024
27/5/2024

Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta
,
violação de princípios e dispositivos constitucionais
mesmo
, por ser matéria reservada à
com o cunho de prequestionamento
competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III,
da Constituição Federal (REsp n. 2.082.894/RJ, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
22/8/2023
, grifamos).
28/8/2023

Noutro feixe, acerca da patrocinada
(e-STJ fl. 587),
fundada suspeita
hábil a legitimar a atuação policial, válido aclarar, conforme já consignado no
acórdão farpeado (e-STJ fls. 559-566, grifamos):

De início, releva sublinhar que a pretensão recursal alhures prescinde
de qualquer dilação probatória, mas demanda, ao revés – a teor da
compreensão dos fragmentos transcritos –, mera dos fatosreavaliação
jurídica incontroversos (expressa e claramente) delineados no acórdão
hostilizado.
Portanto, não há qualquer identidade da casuística em tela à
(ortodoxa e costumeira) inteligência da Súmula n. 7/STJ.
[...]
Assim, a descoberta eventual ou fortuita (a posteriori) de objetos
ilícitos em poder do agente, em situação de flagrância, mas apenas
revelada durante o curso da diligência, rotineiramente fruto de
valoração isolada de denúncias anônimas e intuições (subjetivas)
policiais –
(e-STJ fl.
com base (v.g.) no mero nervosismo do agente
443) e, geralmente, abordado em do agente local, conhecido pela
venda de narcóticos – não convalida o procedimento realizado,
tampouco o mosaico probatório dele decorrente, à luz da garantia
pétrea do devido processo legal e da teoria dos frutos da árvore
envenenada, nos moldes dos arts. 157, § 1o, 563 e 564, IV, todos do
CPP.
[...]
Na espécie, a teor do quanto estratificado nos autos, percebe-se a
maculada busca "pessoal" decorreu, exclusivamente, do (mero)
(e-STJ fl. 443)
,
, conforme delineado e
nervosismo
do increpado pois
"justificado" pelo policial, em juízo,
[e]ra uma presença "novata" na cidade; que, com o

,

nervosismo dele foi ocasionada a abordagem [...] que foram
ao endereço por ele indicado; [...] que ele que levou o depoente
para onde estavam as coisas (e-STJ fl. 440, grifamos).
Documento eletrônico VDA49717521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:44
Código de Controle do Documento: b38f9f28-1690-47ee-b931-65af410d1fe6

Tal panorama (processual), repisa-se, conquanto envolto pela
descoberta "
" de um
(e-STJ
a posteriori
mandado de prisão em aberto
fl. 441), não saneia o (eivado) procedimento de busca pessoal e, por
corolário (pelo
subjacente), o
ingresso
nexo probatório
contaminado
domiciliar realizado pelos agentes posteriormente, bem como demais
elementos de convicção decorrentes, à luz da garantia pétrea do
e cogente observância ao princípio da
devido processo legal

, com matiz na positivada
interdependência dos atos processuais
teoria dos frutos da árvore envenenada, consoante interpretação

sistemática dos arts. 157, § 1o, 563 e 564, IV, e 573, 1o, todos do CPP,
c/c o art. 5o, XI, da CF/88.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial, a fim de declarar a nulidade do feito e, por consectário
lógico, por não remanescerem provas hábeis (independentes e lícitas)
a manter a desidratada persecução criminal em tela, determinar a
absolvição do recorrente, na forma do art. 386, VII, do CPP.

Nos termos do art. 619 do CPP, é cediço que os embargos de
declaração, espécie de recurso com fundamentação
, destinam-se a
restrita
sanar ambiguidade, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprir
ou
existente(s) no julgado, hipóteses de incidência
omissão
erro material
integrativas que não se coadunam ao caso vertente, pelo que vale conferir.
Em introito, em casos parelhos, a Corte Especial deste Sodalício
aclarou:

Inexiste
qualquer
ambiguidade,
obscuridade,

ou
omissão
contradição
,
a ser sanada não se prestando os aclaratórios para
rediscutir matéria devidamente enfrentada e decidida pelo
. Precedentes. O julgador não está obrigado a
acórdão embargado
refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação
apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu
. Precedentes
ou rejeitou as pretensões deduzidas
(EDcl na APn n.
943/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial,
julgado em
, DJe de 27/08/2024, grifamos).
21/08/2024

Logo, denota-se:

[o]s embargos declaratórios não se prestam para forçar o ingresso

na instância extraordinária se não houver omissão a ser

, nem fica o juiz obrigado a responder a todas as
suprida no acórdão
alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para
fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro Hamilton
Carvalhido, Sexta Turma, DJ
)
4/2/2002
(REsp n. 2.069.465/RS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
18/6/2024
21/6/2024

Nesse panorama, deflui-se que os aclaratórios não se prestam para

forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver qualquer eiva

Documento eletrônico VDA49717521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:44
Código de Controle do Documento: b38f9f28-1690-47ee-b931-65af410d1fe6

[a] ser suprida no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder a
todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente
para fundar a decisão (AgRg no Ag n. 372.041/SC, Ministro Hamilton
Carvalhido, Sexta Turma, DJ
)
4/2/2002
(REsp n. 2.069.465/RS,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
18/6/2024
21/6/2024

Dessume-se, portanto, a ausência da embargada ofensa aos arts. 619
e 620, ambos do CPP, consubstanciada em
do oficioso
mero inconformismo
baiano com o desfecho do acórdão que lhe fora desfavorável, ao ser
Parquet
reconhecida a reclamada violação aos arts. 240 e 244, ambos do CPP,
associada à negativa de vigência dos arts. 157 e 386, VII, ambos do referido
(e-STJ fl. 558).
diploma
A propósito, válida a transcrição (por analogia) do enunciado
preconizado na Súmula n. 400/STF,

litteris Súmula n. 400/STF – Decisão que
, ainda que não seja a melhor, não autoriza
deu razoável interpretação à lei
(grifamos).

recurso extraordinário pela letra a do art. 101, III, da C.F
Em casos parelhos, esta Corte Superior tem verberado:

Os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada e, para o seu cabimento, é imprescindível a demonstração
de que o acórdão embargado mostrou-se ambíguo, obscuro,
contraditório ou omisso, conforme disciplina o art. 619 do Código de
Processo Penal, o que não ocorreu na espécie. A irresignação do
embargante cinge-se ao seu mero inconformismo com o
, não havendo
resultado do julgado, que lhe foi desfavorável
nenhum fundamento que justifique a interposição dos embargos de
declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não reapreciar
a causa (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.824.785/SE, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/05/2025
, DJEN de
, grifamos).
28/05/2025

Os embargos de declaração não servem para revisão da decisão
impugnada no caso de

mero inconformismo da parte (EDcl no
AgRg nos EDcl no HC n. 973.855/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
, grifamos).
19/05/2025

O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a
ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. Já
a violação do art. 564, V, do CPP pressupõe deficiência de
fundamentação, a configurar a nulidade da decisão judicial. Tais
vícios, no entanto, não podem ser confundidos com o mero
inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo
de que, apesar das teses propostas, lança mão de
julgador
fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu
convencimento (AgRg no AREsp n. 2.223.170/RS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
06/05/2025
de
, grifamos).
14/5/2025
Documento eletrônico VDA49717521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:44
Código de Controle do Documento: b38f9f28-1690-47ee-b931-65af410d1fe6

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade
ou obscuridade existente no julgado.
, portanto, para
Não se prestam
sua revisão

no caso de mero inconformismo da parte (EDcl no
AgRg no RHC n. 202.777/BA, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
06/05/2025
, grifamos).
13/05/2025

À guisa de conclusão, por tratar-se de
, afigura-se
mero inconformismo
incabível, na estreita via dos aclaratórios, a velada tentativa do Órgão
ministerial de rediscussão de matéria já devidamente
e
pelo
apreciada
decidida
(ora) Colegiado recorrido, estabilizada pela preclusão
, conforme
pro judicato
interpretação sistêmica dos arts. 505 e 507, CPC/15, c/c o art. 3o, CPP.
Neste esquadro:

Como é de conhecimento, o processo é um encadeamento de atos
para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse
com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de
verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos

recursais pátrios (AgRg no HC n. 950.161/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
,
4/12/2024
DJEN de
, grifamos).
9/12/2024

[o] processo é um encadeamento de
, não sendo
atos para frente
possível que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já
exauridas, ao argumento de que a matéria deve ser analisada sob
novo prisma (AgRg no HC n. 902.620/PB, Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
20/5/2024
23/5/2024
(AgRg no HC n. 930.376/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifamos).
23/9/2024
27/9/2024

O processo deve ser uma marcha
, não comportando o
para frente
,
retorno às etapas já vencidas
[...] em razão do fenômeno da

preclusão (REsp n. 1.985.436/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
,
10/9/2024
12/9/2024
grifamos).

Haja vista o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49717521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 20/08/2025 18:15:44
Código de Controle do Documento: b38f9f28-1690-47ee-b931-65af410d1fe6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0405692-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.783.913 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80004318420228050203
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: F F G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMBARGADO
: F F G
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54224548584505<164290@
2024/0405692-1 - AREsp 2783913 Petição : 2025/0071374-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49690161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 21:15:35
Código de Controle do Documento: 537170F7-602A-4EE9-AE1F-41D3A85794D2